Tribunal: TJDFT
Processo: 0002353-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 DO TJDFT. EFEITOS DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.
2. A sentença foi proferida após arquivamento do processo com base na Portaria Conjunta n. 73/2010 do TJDFT, diante da não localização de bens penhoráveis.
3. A parte apelante requereu o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; e
(ii) estabelecer se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJDFT considera que a decisão que determina o arquivamento do processo com expedição de certidão de crédito, com base na Portaria Conjunta n. 73/2010, equivale à suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional após um ano.
6. A referida portaria não configura sentença terminativa, mas sim medida de arquivamento provisório, que não suspende nem interrompe o curso da prescrição, conforme interpretação consolidada pelo TJDFT e pelo STJ.
7. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão. No caso de cheque, aplica-se o prazo de seis meses, conforme arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/1985.
8. A suspensão do processo ocorreu em 17/11/2017. O prazo prescricional iniciou-se em 17/11/2018 e se consumou em 17/5/2019.
9. A alteração legislativa promovida pela Lei 14.195/2021 não se aplica ao caso, pois a suspensão já havia ocorrido antes de sua vigência.
10. O STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tese 568), firmou entendimento de que apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente.
11. O contraditório foi respeitado, com intimação das partes para manifestação sobre a prescrição intercorrente.
12. Incabível a fixação de honorários advocatícios, uma vez que o art. 921, § 5o, do CPC, veda a imposição de ônus às partes na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que determina o arquivamento do processo com expedição de certidão de crédito, com base na Portaria Conjunta n. 73/2010 do TJDFT, equivale à suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC. 2. O prazo da prescrição intercorrente, no caso de cheque, é de seis meses, contados após um ano da suspensão. 3. A Lei 14.195/2021 não se aplica retroativamente às execuções já suspensas. 4. A extinção do processo por prescrição intercorrente, reconhecida de ofício, não gera ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, do CPC; art. 924, V, do CPC; art. 206-A do CC; arts. 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/1985.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; Súmula 504 do STJ; REsp 1.340.553/RS (Tese 568); IAC no REsp 1.604.412/SC; Acórdãos 1337578, 1277769 e 1743518 do TJDFT.